Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739575-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE CELSO GONCALVES MARINI E SOUZA IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Karlos Eduardo de Souza Mares, em favor de Henrique Celso Goncalves Marini e Souza, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0702762-42.2020.8.07.0012 (e autos associados no 0739452-24.2021.8.07.0016), indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas e indeferiu o pedido de reconsideração (ID’s 31341748 - Pág. 65/68 e 31341748 - Pág. 84/85). Extrai-se dos autos que, no dia 24/07/2021, o paciente estava confraternizando na sua casa com familiares e amigos e teria consumido bebida alcoólica durante todo aquele dia quando, por volta das 18h, sua esposa, Débora, e sua mãe, Neusa, estariam recolhendo os copos da mesa e que esta atitude teria irritado o paciente. A mãe do paciente, pouco depois, teria trazido um copo de água para ele, tendo o paciente arremessado o objeto para longe, quebrando-o. Ato contínuo, o paciente teria entrado na cozinha, local onde estava a vítima Débora, e teria falado para sua mãe sair do local, bem como teria dado um chute em Débora. Débora, então, teria avisado seu irmão, Eduardo, da agressividade do paciente e teria subido para o andar superior da casa, em direção ao quarto, local em que o paciente teria lhe dado um soco no rosto. A irmã do paciente, então, teria tentado apartar o paciente da vítima Débora e, em razão disso, teria sido agredido por ele. Eduardo, então, teria tentado acalmar o paciente, mas foi agredido fisicamente por este também. Eduardo teria passado a agredir o paciente, mas foi segurado por João Carlos. O paciente saiu do quarto e buscou uma arma de fogo em seu veículo, tendo retornado berrando que Eduardo o havia chutado no rosto. O paciente, então, por erro sobre a pessoa, efetuou três a quatro disparos em direção a João Carlos, errando-o e acertando a sua própria mãe, Neusa. Ato contínuo, o paciente teria se trancado em um banheiro com dois familiares e, ao perceber a presença de policiais militares, teria se trancado em um quarto, onde passou a ameaçar cometer suicídio. Após negociação com os policiais, o paciente teria se entregado aos policiais, oportunidade em que foi preso em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante – ID 98417932 da ação penal de origem). Registre-se que a mulher do paciente, Débora, relatou na Delegacia que o marido costuma se descontrolar e ficar agressivo, que já disse para os familiares que ele precisa de tratamento e também afirmou expressamente que: “não quer que HENRIQUE se aproxime de sua pessoa, bem como de seus familiares; que a declarante não quer qualquer tipo de contato com HENRIQUE; que deseja que HENRIQUE seja afastado do lar conjugal até que a situação matrimonial se resolva” (ID 98417932 - Pág. 10/11 da ação penal de origem). O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID 98419763 da ação penal de origem). Os autos foram redistribuídos do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para a Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 98672474 da ação penal de origem). Nos autos do habeas corpus no 0724257-47.2021.8.07.0000, julgado em 05/08/2021, esta egrégia Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, concedeu a ordem para relaxar a prisão preventiva decretada, sob o fundamento de que esta teria sido decretada de ofício, já que, segundo constava na ata da audiência de custódia, o Ministério Público teria se manifestado pela concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. A despeito do relaxamento da prisão do paciente, foram impostas as medidas protetivas de proibição de aproximação em relação a Débora Cristina Marini e Souza pela distância de 300m (trezentos metros), proibição de contato com a Débora e de afastamento do lar até que o Juízo natural da causa se manifeste sobre o tema e determine outras medidas que entender de direito (acórdão 1359752). Nos autos do processo no 0739452-24.2021.8.07.0016, foi proferida decisão decretando as seguintes medidas protetivas: “afastamento do lar, domicílio ou do local de convivência com a ofendida; suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação, inclusive por meios virtuais (e.g., por mensagens de texto, áudio, vídeo, gif ou emoticon por: e-mail, telefone, SMS, Whatsapp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, Tik-Tok, Tinder, Grindr, dentre outras mídias sociais); proibição de se aproximar de 5 km (cinco quilômetros) da ofendida, de seus familiares, inclusive seus filhos e netos, e das testemunhas, devendo ser aplicado o monitoramento eletrônico”. O paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 20, §3°, e artigo 73, primeira parte, c/c o artigo 61, II, “f”, do Código Penal; do artigo 129, §9°, c/c o artigo 61, II, “a”, do Código Penal; do artigo 232 da Lei 8.069/1990 (ECA); do artigo 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); e do artigo 21 da Lei n° 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), sendo a denúncia recebida em 04/08/2021 (ID 99392681 da ação penal de origem). Após ter sido sanada dúvida com esta Segunda Turma Criminal, foi decretada a prisão preventiva do réu em 26/08/2021 (ID 01358075 da ação penal de origem). O paciente impetrou o habeas corpus no 0728450-08.2021.8.07.0000, que foi julgado em 30/09/2021, sendo a ordem concedida por esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, para revogar a segregação cautelar do paciente, mantendo-se as medidas protetivas que haviam sido anteriormente fixadas pelo Juízo de origem. Na ocasião, foi salientado que as medidas protetivas deferidas, proibindo-o de entrar em contato e de se aproximar da sua mulher, testemunhas e familiares, “protegem não só ela, mas também todos os demais presentes naquele evento durante o qual ocorreram os crimes, de modo que, por ora parecem suficientes para evitar algum risco que o paciente, solto, possa oferecer para eles. Ademais, eventual risco à própria ordem pública também foi minimizado, já que as armas e munições encontradas na residência foram apreendidas na ocasião do flagrante e a referida decisão também determinou a suspensão da posse e a restrição da posse de armas de fogo e a monitoração eletrônica do paciente” (acórdão 1374411). A vítima Débora apresentou pedido de revogação das medidas protetivas, o qual foi indeferido pela autoridade impetrada (ID 31341748 - Pág. 65/68). Foi formulado pedido de reconsideração pela vítima, o qual também foi indeferido pela autoridade impetrada (ID 31341748 - Pág. 84/85). Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão, alegando que não existem circunstâncias que possam justificar a existência de perigo atual ou iminente para a manutenção das medidas protetivas. Argumenta que a filha do paciente, Vivian, e o seu neto, Benjamin, estão sofrendo com a ausência do paciente, sendo impedidos de revê-lo em razão da determinação judicial. Aduz que a própria vítima Débora Cristina Marini e Sousa, advogada, casada com o paciente há mais de 25 anos, postulou a revogação das medidas protetivas, pelo fato de estarem afetando desnecessariamente os familiares. Anota que o “paciente é hipertenso e diabético. Faz uso de medicações diárias e aplicações subcutâneas semanais. Portanto, é do grupo de risco da pandemia da COVID-19. Seus familiares querem cuidar do paciente especialmente neste momento em que se descobre que o mundo está sob uma nova cepa do coronavírus”. Salienta que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, é advogado, procurador da Infraero, possui residência fixa, tem 57 anos e não faz do crime o meio de vida. Ressalta que a manutenção das medidas protetivas “se mostra desnecessária, excessiva e desproporcional”. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogação das medidas protetivas fixadas. Subsidiariamente, requer “seja dado salvo conduto para autorizar o paciente a visitar os familiares Vivian Signorelli Marini e Sousa e Beijamim Signorelli de Oliveira Marini”. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido, porquanto a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, de modo que não pode ser antecipado em sede de liminar. Destaco que, no que se refere ao pedido do paciente para concessão de salvo-conduto para autorização de visitas apenas à sua filha Vivian Signorelli Marini e Sousa e ao seu neto Beijamim Signorelli de Oliveira Marini, verifica-se não haver nos autos decisão da autoridade impetrada sob esse aspecto, sendo necessário que tal pedido seja primeiramente formulado perante a autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja inaugurada esta Instância, evitando-se, assim, indevida supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador